Tribunal: TJMT
Processo: 1032032-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032032-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA LTDA - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC).

A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6o da CF.

Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento, movida por
Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
, que julgou procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 61.223,98, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, bem com ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação/acolhimento do pedido de produção de prova pericial.

No mérito, aduz que se os segurados não exercem o direito ao ressarcimento junto à concessionária no prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 204, da Resolução 414/2010 da ANEEL e art. 26, II, do CDC, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte e, consequentemente, julgar extinta a ação.

Assevera que não há qualquer documento nos autos de pleito administrativo ou número de protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte do segurado; que o laudo apresentado é unilateral, sem força probatória; que não qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços.

Defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Contrarrazões apresentada no Id. 27789358, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da sentença, pela ocorrência do cerceamento de defensa, ante a ausência de manifestação e acolhimento do pedido de realização de prova pericial.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, consta dos autos que às partes foram oportunizadas manifestar acerca da produção de provas (Id. 27789336), vindo a ora apelante aos autos em cumprimento a decisão dizer que: “
No tocante à especificação dos meios de provas, a requerida entende suficiente, para a demonstração que
não houve oscilação na UC da parte autora
, o relatório de interrupção do mês
06/2016
, e demais documentos em anexo.
” (Id. 27789344). Ou seja, ao contrário do que sustenta, não houve qualquer pedido para realização da pericia judicial.

A propósito, em petição constante do Id. 27789346 a apelante vem aos autos requerer o andamento do feito, para ser proferida a sentença.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM

NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante reformar a sentença que julgou procedente o pedido regressivo de ressarcimento vindicado pela Bradesco Auto RE Companhia de Seguros.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que a apelada, na qualidade de empresa seguradora, sub
-
roga
-
se nos direitos da sua segurada ao pagar
-
lhe indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil.

No caso, da análise do conjunto probatório extrai-se que os documentos anexados à inicial pela autora/apelada, quais sejam: laudo de vistoria e avaliação de sinistro, produzido pela empresa Ativa Brasil (Id. 27789302), acompanhado do acervo fotográfico dos equipamentos eletrônicos queimados (Id. 27789304) e laudo técnico elaborado pela empresa Balanças Oeste (Id. 27789303 e 2778930), não foram impugnados pela ré/apelante.

Tais documentos demonstram que o dano material ocasionado à segurada da autora/apelada teve origem na falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, decorrente de “
variações e/ou quedas ocasionadas de tensão
”.

Com efeito, em que pese a apelante sustentar que os equipamentos eletrônicos não foram disponibilizados para a perícia, certo é que, instada a manifestar acerca das provas a serem produzidas, não protestou pela respectiva produção, como já salientado, afirmando por suficiente “
o relatório de interrupção do mês
06/2016
, e demais documentos”
(petição constante do

Id. 27789344)
.

Observa
-
se que a apelante, na verdade, ignorou que
lhe incumbia o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito tido como violado (art. 14, §o, do CDC).

Ademais, não obstante a sustentação de que não houve qualquer pedido de administrativo de ressarcimento ou informação do número do protocolo, a apelante deixou de observar que o segurado indicou o número do registro do protocolo sob n. 28685183 junto à concessionária de energia elétrica informando a ocorrência do sinistro, realizado através do número 0800 6464196 (Id.27789302), que também não foi por ela impugnado.

Assim, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
, uma vez que restou comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, ora apelante.

Registre-se que, sendo a apelante prestadora de serviço público, aplica se o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal. Logo, a sua responsabilidade é objetiva, necessitando para a sua configuração, apenas a prova do dano e do nexo de causalidade entre este e o ato ilícito (falha na prestação do serviço), o que restou comprovado.

Desse modo, impõe-se a obrigação de ressarcir a apelada pelo pagamento de indenização securitária que, na hipótese, restou comprovado no Id. 277889310.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara, em situação semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB - ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub - rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub - rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial
, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020